Tribunal: TJSP
Processo: 1081739-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO – REMARCAÇÃO - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19 – Caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 5o, da Lei no 14.046/2020 – Inúmeras tentativas de remarcação frustradas – Hipótese em que o dano moral restou caracterizado não pelo cancelamento da viagem, mas pelos transtornos sofridos pelos

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO – REMARCAÇÃO - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19 – Caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 5o, da Lei no 14.046/2020 – Inúmeras tentativas de remarcação frustradas – Hipótese em que o dano moral restou caracterizado não pelo cancelamento da viagem, mas pelos transtornos sofridos pelos consumidores para remarcação ou reembolso de valores - Dever de indenizar – Caracterização:

– Ainda que o cancelamento de passagem aérea em razão da pandemia de COVID-19 seja considerado como decorrente de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 5o, da Lei no 14.046/2020, no caso dos autos restou caracterizado o abalo moral em razão das dificuldades que os consumidores enfrentaram para obter a remarcação da viagem ou o reembolso – Teoria do desvio produtivo.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada – Necessidade de majoração do valor fixado em primeira instância a fim de reparar adequadamente a parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.